Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-13.2024.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público – Companheira do réu presa em flagrante, ao tentar adentrar o estabelecimento prisional em que custodiado, levando, no interior de seu corpo, 83,9 gramas de cocaína, a ele destinadas – Absolvição pretendida pelo apelante, sob o argumento de que não sabia que a companheira assim o faria – Não acolhimento

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público – Companheira do réu presa em flagrante, ao tentar adentrar o estabelecimento prisional em que custodiado, levando, no interior de seu corpo, 83,9 gramas de cocaína, a ele destinadas – Absolvição pretendida pelo apelante, sob o argumento de que não sabia que a companheira assim o faria – Não acolhimento – Ré que levou os entorpecentes, a pedido do companheiro – Conjunto probatório apto à manutenção da condenação – Dosimetria – Pleito ministerial pelo recrudescimento das penas-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 – Possibilidade – Precedentes do C. STJ – Aumento de 1/6 às reprimendas dos réus – Confissão espontânea não reconhecida – Apelante que não faz jus à atenuante, na medida em que negou o conhecimento do companheiro, o que não condiz com a realidade – Entendimento do E. STF quanto à impossibilidade da redução da pena frente à confissão qualificada – Reprimendas alteradas, a pedido do Ministério Público – Regime fechado escorreito – Apelos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido, pela maioria da E. Turma Julgadora.